Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. AUSÊNCIA DE RECURSO TEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo contra decisão que declinou da competência por reconhecer caso de escolha aleatória de foro, se a parte, depois da declinação, que não teve recurso, vem a propor nova ação contra a mesma parte e com o mesmo objeto, buscando contornar a perda de prazo anterior de recurso.
2. Agravo não conhecido.